Tribunal: TJSP
Processo: 0040214-72.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Conflito de competência. Recurso de Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito ocorrido na rodovia requerida, por ausência de barreira/contenções que impedissem o cruzamento de veículos pelo canteiro central. Causa de pedir fundamentada na negligência da Concessionária de Serviço Público. Responsabilidade Civil por falha na prestação de serviço

Ementa:
Conflito de competência. Recurso de Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito ocorrido na rodovia requerida, por ausência de barreira/contenções que impedissem o cruzamento de veículos pelo canteiro central. Causa de pedir fundamentada na negligência da Concessionária de Serviço Público. Responsabilidade Civil por falha na prestação de serviço público. Competência recursal da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça (artigo 3o, I, item 1.7). Precedentes desta C. Corte.

Conflito procedente, reconhecida a competência da Câmara suscitante (11a Câmara de Direito Público).